Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.

1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem acarretar prejuízo ao sustento próprio e o de sua família.
2. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
3. Constatada a inexistência da alegada hipossuficiência econômica, inviável o deferimento do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.